Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTA SALÁRIO. AMORTIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.181/2021 alterou o art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para permitir a revisão e a repactuação da dívida de consumidor nos casos em que se verifique a impossibilidade do pagamento sem o comprometimento do seu mínimo existencial.
2. Demanda dilação probatória a aferição de suposta ocorrência de abusividade das instituições financeiras apta a reduzir a prestação pactuada decorrente de empréstimo bancário em conta corrente, cuja verificação é imprópria na via estreita do agravo de instrumento.
3. A Resolução CMN n. 5.058/2022 prevê a possibilidade de utilização dos recursos creditados em conta-salário para liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito.
4. Negou-se provimento ao recurso.